Tribunal: TJDFT
Processo: 0736039-53.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736039-53.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EDMILSON MACHADO DE AGUIAR RECORRIDO: ENGEFORME CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. MINORAÇÃO. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE. Por ocasião da análise da ação anteriormente proposta, foram meticulosamente examinados os pressupostos e condições da ação e, diante da verificação do preenchimento dos seus requisitos, passou-se, então, à análise do mérito da demanda, o qual foi julgado parcialmente procedente. Consoante entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, a eficácia preclusiva da coisa julgada alcança não somente os fundamentos que o autor aponta em sua causa de pedir, mas todo e qualquer substrato fático e jurídico que lhe era possível trazer ao processo. Aferido que os honorários sucumbenciais foram fixados em valor exorbitante, estando, por conseguinte, em desconformidade com a complexidade da causa apresentada, correto asseverar que aludida verba deve ser reduzida em atenção ao disposto no art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil. O recorrente alega violação aos artigos 337, §§1o e 4o, e 996, inciso IV, ambos do CPC, sustentando que não ocorreu coisa julgada, pois a ação proposta na origem não é mera reprodução de ação anteriormente proposta. Apesar de se tratarem das mesmas partes, o pedido e a causa de pedir são totalmente distintas, uma vez que na primeira demanda, buscou-se a rescisão de um contrato, bem como sua condenação em perdas e danos. Na ação ora proposta, busca-se justamente a declaração de nulidade dos efeitos da primeira ação, através de vários argumentos. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 337, §§1o e 4o, e 996, inciso IV, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado de que “a pretensão da parte apelante contém vício insuperável, consistente na existência de coisa julgada, o que impede a constituição e o desenvolvimento válido e regular do processo” (ID 12744104) decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025